Tribunal: TJSP
Processo: 1015357-07.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Não ocorrência – Criança natimorta – Descolamento prematuro de placenta – Atendimento pelo hospital que seguiu corretamente as medidas necessárias em virtude do estado clínico da autora – Ausência de elementos que possam afirmar que a o óbito fetal decorreu da assistência obstétrica prestada – Conduta inadequada do médico e nosocômio não

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Não ocorrência – Criança natimorta – Descolamento prematuro de placenta – Atendimento pelo hospital que seguiu corretamente as medidas necessárias em virtude do estado clínico da autora – Ausência de elementos que possam afirmar que a o óbito fetal decorreu da assistência obstétrica prestada – Conduta inadequada do médico e nosocômio não demonstrada – Improcedência mantida – Recurso desprovido.